Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700243-23.2026.8.07.0000 IMPETRANTES: MARCO ROBERTO DE CARVALHO E THIAGO FARIAS DA SILVA PACIENTE: MATHEUS SCHMIDT SABADIN RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator